Tribunal: TJDFT
Processo: 0726757-57.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO. ATUALIZAÇÃO INSUMOS. LAUDO PERICIAL. INTERPRETAÇÃO. DISPOSITIVO. SENTENÇA. METODOLOGIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS.

1. Ausente elemento apto a infirmar as conclusões do Juízo, deve ser prestigiado os argumentos apresentados de forma pormenorizada e nos estritos termos do consignado no contrato firmado pelas partes e em consonância ao definido na sentença, para apurar o valor devido ao ressarcimento e correções necessárias.

2. Diante de discordância quanto aos cálculos apresentados cabe ao magistrado, como destinatário da prova, a partir do seu livre convencimento motivado, apurar o valor devido em conformidade com os critérios determinados em sentença.

3. Recurso conhecido e desprovido.